Tribunal: TJMT
Processo: 1001702-78.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001702-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Agêncie e Distribuição, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (AGRAVANTE), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE MULTA, VALORES E PLANOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão do pagamento da multa não denota, em fase de cognição sumária, prejuízo evidente, pois não demonstrado qual prejuízo incidirá a título de tutela de urgência. Ademais, quanto ao alegado acerca de não estar sob sua responsabilidade suspender os atendimentos de intercâmbio dos beneficiários da autora, e a incidência ou não dos juros estipulados no parcelamento, deve ser melhor esclarecido por ocasião da instrução nos autos.

Não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano a desconstituir a decisão agravada e toda a questão discutida demanda análise acurada no decorrer do processo. Ademais, a suspensão de cobranças de multa, valores, não é medida irreversível, eis que uma vez discutida nos autos, imporá as partes suas obrigações, inclusive podendo a agravante proceder a cobrança pertinente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001702-78.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES

AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos de Ação de Obrigação de Fazer nº. 1000007-71.2023.8.11.0006 ajuizada por UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que concedeu a

antecipação de tutela pretendida e, em consequência, determinou que a Administradora AllCare, ora primeira ré, proceda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ao cancelamento e/ou transferência dos contratos de plano de saúde que vendeu fora da área de atuação da UnimedCáceres, por infringência ao Regulamento Comercial do Sistema Unimed Mato Grosso, bem como forneça as informações solicitadas nos Ofícios DEX 275 e 279/2022 da Unimed Federação.
Determinou ainda, em sede de tutela antecipada, que a segunda ré, Unimed Federação se abstenha de cobrar a multa de R$ 50.000,00 pela suposta inércia da autora na prestação das informações solicitadas e transferência e/ou cancelamento dos contratos irregulares, haja vista que todas as medidas cabíveis foram e estão sendo tomadas para resolução do presente imbróglio, bem ainda que a Unimed Federação (segunda ré) se abstenha de suspender os atendimentos de intercâmbio dos beneficiários da autora, conforme Ofício DEX/370/2022, cujo termo final para pagamento transcorreu in albis em 02/01/2023, ante a impossibilidade de pagamento em parcela única, bem ainda que o valor remanescente cobrado pela Câmara de Compensação na CCE – Câmara de Compensação Estadual a partir de dezembro de 2022 seja parcelado em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, sem a incidência de juros 10%
. Para o caso de eventual descumprimento da ordem, fixou multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 461, §5º do CPC.

Elenca a agravante, ilegitimidade passiva; diz que a Agravada – Unimed Cáceres – ingressou com uma “Ação de Obrigação de Fazer” na Justiça Comum contra a Unimed Federação do Estado de Mato Grosso em data de 03.01.2023 - para que a Federação se abstenha de suspender os atendimentos de intercâmbio de beneficiários da Unimed de Cáceres; que se abstenha de cobrar a multa no valor de R$ 50.000,00; que seja parcelado em 10 vezes o valor remanescente cobrado pela Câmara de Compensação Estadual – CCE de dezembro/2022, no valor de R$1.533.942,16. Vale lembrar que este parcelamento já havia sido autorizado, inclusive o contrato de confissão e novação desta dívida já estava assinado pelas partes; nenhuma razão assiste a Agravada, porquanto, infringiu não 1 ou 2 dispositivos contidos no seu âmbito societário, mas sim, mais de uma dezena, portanto, justa é a aplicação das penalidades previstas nos diplomas apontados, sob pena de instalação do caos, se assim não se proceder, e o desrespeito total ao Sistema Cooperativo Unimed; elenca “Por primeiro, é que, perquirindo-se os CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmado entre a Agravada e a ALLCAREADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SÃO PAULO LTDA., ora carreado aos autos, não se denota em nenhuma de suas cláusulas e condições, que a ALLCARE estaria obrigada a somente comercializar os Planos de Saúde sob comento, na área de atuação da Agravada, portanto, se não havia essa obrigação contratual por parte da ALLCARE, a agravada assumiu o risco de que isso pudesse acontecer, o que efetivamente ocorreu, portanto, não pode a agravada alegar a sua desídia em benefício próprio; falta com a verdade quando alega que o contrato firmado entre a ALLCARE e a UNIMED CÁCERES, teria sido firmado em data de 01 de julho de 2022, mas sim, perquirindo-se o referido instrumento contratual ora carreado aos autos, se denota que esse sinalagmático foi pactuado pelas partes em data de 01 de julho de 2021, ou seja, um ano antes do alardeado pela agravada; assevera que “encontram-se estampadas as cláusulas e condições da comercialização do Plano de Saúde, cabendo a ALLCARE enviar à Agravada em tempo hábil, as fichas cadastrais dos beneficiários, ou seja, por ocasião do recebimento dos pedidos de inscrição dos Beneficiários no Plano de Saúde de parte da ALLCARE, a Agravada tinha acesso a todos os dados dos Beneficiários e seus dependentes, e tomava nesse momento, conhecimento das localidades onde residiam tais Beneficiários pretendentes a ingressar no Plano de Saúde, portanto, também aqui falta com a verdade a Agravada quando alega que não tinha conhecimento de que a ALLCARE estava vendendo Planos de Saúde fora da área de Atuação da Agravada, o que poderá ser denotado a simples exame perfunctório na CLAUSULA QUINTA – DA LEGITIMIDADE E ELEGIBILIDADE, do sinalagmático sob comento”; fundamenta “não há de restar qualquer dúvida que a Agravada tinha em seus arquivos, informações suficientemente esclarecedoras, dos locais de domicílios dos Beneficiários que estariam ingressando no Plano de Saúde, não podendo alegar em proveito próprio o desconhecimento de tais informações. Desta feita, a Agravante desde o início das vendas dos Planos de Saúde por parte da Allcare, tinha conhecimento e plena consciência de que a Allcare estava comercializando os Planos de Saúde em localidades outras que não a da Agravada”; a responsabilidade de “suspensão” dos atendimentos dos seus Beneficiários”, o que não é verdade, eis que, a Agravante ao efetuar a sua “notificação” – da Agravada – apenas e tão somente estava cumprindo o Manual de Intercâmbio Nacional do Sistema Unimed; assevera que “a Notificação da lavra da Agravante dirigida a Agravada, ora carreada aos autos, por ocasião da ocorrência dos fatos – inadimplência da Agravada – se denota que em nenhum momento a Agravante se manifestou que ela própria – a Agravante – iria suspender o atendimento aos usuários da Agravada, mas apenas tomou a providência de lembrar a Agravada, por ocasião da suso mencionada notificação – de que poderia, ocorrer a suspensão de atendimento aos seus Beneficiários em razão de sua inadimplência, pelas Cooperativas Unimeds componentes do Sistema Cooperativo Unimed, ressalvados os casos de urgência/emergência e pacientes internados, a teor da previsão contida no Manual de Intercâmbio Nacional – que obriga a todas a Cooperativas Médicas do Sistema Cooperativo Unimed, no seu cumprimento; elenca que não pode suspender atendimentos, explora questão de percentual dos atendimentos em intercambio estadual; a multa aplicada pela agravada à Agravante no valor de valor de R$50.000,00 é legal e necessária que seja mantida, pois que, caso contrário, se anulada, certamente trará prejuízos irreparáveis ao Sistema Cooperativo Unimed, pois que, qualquer filiada ao sistema poderá descumprir as regras que aderiu ou pactuou ao ingressar no Sistema Cooperativa Unimed, trazendo o caos ao setor; fundamenta a relevância do pedido e risco de prejuízo irreparável; por fim, requer a concessão da liminar para determinar a “suspensão da decisão ora acoimada, nos itens apontados, consequentemente, volvendo as partes ao statu quo ante, e até julgamento final do presente Recurso de Agravo de Instrumento, que certamente restará provido, com o desiderato de, por primeiro, reconhecer a Ilegitimidade Passiva da Agravante de figurar no polo passivo da presente demanda, ou vencida esta, se digne de determinar sejam anuladas as decisões que obrigam a Agravante – de não poder cobrar os valores mensais correspondentes a multa aplicada à Agravada da ordem de R$50.000,00, por gravíssima ofensa aos direitos societários e estatutários do Sistema Cooperativo Unimed, bem como, se digne de permitir a cobrança do percentual de 110% do CDI, aplicado sempre ao saldo devedor da Agravada no parcelamento pactuado, consequentemente, volvendo as partes ao statu quo ante, e até julgamento final do presente recurso de Agravo de Instrumento”. No mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, pelo parecer do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos de Ação de Obrigação de Fazer nº. 1000007-71.2023.8.11.0006 ajuizada por UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que concedeu a antecipação de tutela pretendida e, em consequência, determinou que a Administradora AllCare, ora primeira ré, proceda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ao cancelamento e/ou transferência dos contratos de plano de saúde que vendeu fora da área de atuação da Unimed Cáceres, por infringência ao Regulamento Comercial do Sistema Unimed Mato Grosso, bem como forneça as informações solicitadas nos Ofícios DEX 275 e 279/2022 da Unimed Federação. Determinou ainda, em sede de tutela antecipada, que a segunda ré, Unimed Federação se abstenha de cobrar a multa de R$ 50.000,00 pela suposta inércia da autora na prestação das informações solicitadas e transferência e/ou cancelamento dos contratos irregulares, haja vista que todas as medidas cabíveis foram e estão sendo tomadas para resolução do presente imbróglio, bem ainda que a Unimed Federação (segunda ré) se abstenha de suspender os atendimentos de intercâmbio dos beneficiários da autora, conforme Ofício DEX/370/2022, cujo termo final para pagamento transcorreu in albis em 02/01/2023, ante a impossibilidade de pagamento em parcela única, bem ainda que o valor remanescente cobrado pela Câmara de Compensação na CCE – Câmara de Compensação Estadual a partir de dezembro de 2022 seja parcelado em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, sem a incidência de juros 10%. Para o caso de eventual descumprimento da ordem, fixou multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 461, §5º do CPC.

A decisão agravada constou:
... Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo autor, o pedido, a prova inequívoca dos fatos, que levam à verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A verossimilhança se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a necessidade de deferimento da concessão da tutela antecipada, bem como que, sendo a tutela concebida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Compulsando os autos, denoto, em um juízo de cognição sumária, que o requerente carreou aos autos elementos suficientes que indicam a necessidade do deferimento da medida. Ao mesmo tempo, vislumbro a grande urgência que o caso requer, ante o risco de desassistência de mais de 2.000 (dois mil) beneficiários do plano de saúde fora da área de atuação da Unimed Cáceres, ao passo que eventual inadimplência da autora proibiria o acesso dessas pessoas à tratamento de saúde que elas pagam, por culpa de terceiros, All Care Administradora de planos de saúde. Nesse contexto, diante da cognição que se espera nesta fase, está razoavelmente comprovado no processo que a primeira ré, All Care Administradora de planos de saúde, descumpriu o item VI, do Termo de Acordo Operacional firmado com a requerente, qual seja: VI. Oferecer apoio, a favor das ENTIDADES e dos BENEFICIÁRIOS, na discussão de aspectos operacionais, tais como: negociação de reajuste; aplicação dos mecanismos de regulação; alteração de rede assistencial; respeitando-se os limites contratuais estabelecidos com a OPERADORA; Verifica-se que a primeira requerida realizou vendas de contratos coletivos por adesão fora da área de atuação da Unimed Cáceres, prática essa também vedada pelo Regulamento Comercial do Sistema Unimed de Mato Grosso e ao ser notificada para prestar informações quedou-se inerte. A venda de planos de saúde por operadora fora da sua área de atuação, como é o caso dos autos, é completamente vedada pelo Regulamento Comercial do Sistema Unimed de Mato Grosso, isso porque, além de capitar a clientela de outra cooperativa, o custo do tratamento por intercâmbio acaba saindo mais caro para operado responsável pelo beneficiário do que se tratasse junto ao seus cooperados ou credenciados. Dessa forma, verifica-se que a inércia da Administradora de benefícios All Care e a irresponsabilidade para com a autora pode acarretar prejuízos não somente à requerente, mas a os beneficiários que, sem culpa, aderiram a plano de saúde de maneira irregular, hoje, patente de cancelamento do atendimento pelo caos gerado pela primeira ré. Ademais, a autora demonstrou que adimpliu grande parte do débito da câmara de compensação da taxa de intercâmbio, bem ainda prestou as informações necessárias solicitadas pela segunda ré, não sendo justificada a aplicação da multa por descumprimento. Os documentos acostados aos autos deixam clara a necessidade do deferimento da medida Para a averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, sendo que se não adotada neste momento a medida cautelar pleiteada, estar-se-á a fragilizar a assistência de vários clientes da requerente. Os argumentos são absolutamente consistentes e vêm se adequar com perfeição ao caso vertente, tendo em vista que há inúmeros riscos que a suspensão dos atendimentos aos beneficiários pode gerar, principalmente em se tratando de urgência e emergência, prejuízos irreparáveis a saúde dos beneficiários, risco de óbito, agravamento do quadro clínico do beneficiário pela falta de atendimento e inúmeras ações judiciais contra a autora. Analisando, então, os pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o fumus boni iuris se consubstancia no acima explicitado. De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do risco de desassistência de mais de 2.000 (dois mil) beneficiários usufruindo do plano fora da área de atuação da Unimed Cáceres, ao passo que eventual inadimplência da autora proibiria o acesso dessas pessoas à tratamento de saúde que elas pagam, por culpa de terceiros, All Care Administradora de de planos de saúde; Ademais, a inércia da primeira requerida, bem como demora em sua resposta, poderá causar danos irreparáveis, materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida pleiteada. Por todo o exposto, presentes os requisitos legais, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRETENDIDA e, em consequência, determino que a Administradora AllCare, ora primeira ré, proceda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ao cancelamento e/ou transferência dos contratos de plano de saúde que vendeu fora da área de atuação da UnimedCáceres, por infringência ao Regulamento Comercial do Sistema Unimed Mato Grosso, bem como forneça as informações solicitadas nos Ofícios DEX 275 e 279/2022 da Unimed Federação. Determino ainda, em sede de tutela antecipada, que a segunda ré, Unimed Federação se abstenha de cobrar a Multa de R$ 50.000,00 pela suposta inércia da autora na prestação das informações solicitadas e transferência e/ou cancelamento dos contratos irregulares, haja vista que todas as medidas cabíveis foram e estão sendo tomadas para resolução do presente imbróglio, bem ainda que a Unimed Federação (segunda ré) se abstenha de suspender os atendimentos de intercâmbio dos beneficiários da autora, conforme Ofício DEX/370/2022, cujo termo final para pagamento transcorreu in albis em 02/01/2023, ante a impossibilidade de pagamento em parcela única, bem ainda que o valor remanescente cobrado pela Câmara de Compensação na CCE – Câmara de Compensação Estadual a partir de dezembro de 2022 seja parcelado em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, sem a incidência de juros 10%. Para o caso de eventual descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 461, §5º do CPC”.

De início, quanto a alegada ilegitimidade, prudente seja submetida a apreciação do juízo singular, em que pese seja matéria de ordem pública, para se evitar a supressão de instância. Contudo, se confunde com a questão meritória.

No mérito, os argumentos apresentados pela agravante não denotam relevância dos fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Argumenta que a multa aplicada pela agravada à Agravante no valor de valor de R$50.000,00 é legal e necessária que seja mantida, pois que, caso contrário, se anulada, certamente trará prejuízos irreparáveis ao Sistema Cooperativo Unimed, pois que, qualquer filiada ao sistema poderá descumprir as regras que aderiu ou pactuou ao ingressar no Sistema Cooperativa Unimed, trazendo o caos ao setor.

No caso, a suspensão do pagamento da multa não denota, em fase de cognição sumária, prejuízo evidente a agravante, pois não demonstrado qual prejuízo incidirá a título de tutela de urgência.

Ademais, quanto ao alegado acerca de não estar sob sua responsabilidade suspender os atendimentos de intercâmbio dos beneficiários da autora, e a incidência ou não dos juros estipulados no parcelamento, deve ser melhor esclarecido por ocasião da instrução nos autos.

Nesse passo, a agravante não demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano a desconstituir a decisão agravada e toda a questão discutida demanda análise acurada no decorrer do processo.

Ademais, a suspensão de cobranças de multa, valores, não é medida irreversível, eis que uma vez discutida nos autos, imporá as partes suas obrigações, inclusive podendo a agravante proceder a cobrança pertinente.

A jurisprudência:

“TUTELA DE URGÊNCIA – Pedido de suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos consignados em benefício previdenciário – Indeferimento – Ausência de pressuposto necessário à concessão de tutela de urgência, em sede de cognição sumária – Art. 300 do CPC – O deferimento inaudita altera parte é medida excepcional, que não se configura na espécie – Risco de perigo de dano à parte contrária – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2138283-66.2023.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2023; Data de Registro: 28/06/2023).

Desse modo, não se mostra razoável a reforma da decisão no tocante a agravante.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023